Tribunal: TJDFT
Processo: 0721412-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CONTRATO. MULTA MORATÓRIA. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA DISTINTA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA. POSSIBILIDADE.
1. Em se tratando de inadimplemento de prestações avençadas em contrato locatício, não caracteriza bis in idem a incidência cumulativa da multa moratória, com origem na mora pelo inadimplemento das obrigações avençadas, e da multa compensatória (cláusula penal), advinda da rescisão antecipada do contrato, dada a natureza distinta dos institutos. Entendimento do STJ (AgRg no AREsp 388.570/RJ).
2. Recurso não provido.